Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 338. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. TEMA 660. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758.533, paradigma do Tema 338 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno não provido.